Tribunal: TJSP
Processo: 1007562-61.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO QUE EMBASOU A RESTRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

É PRESCINDÍVEL A PROVA DO DANO MORAL, TENDO EM VISTA QUE A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA É SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA A CONFIGURAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE (DANO "IN RE IPSA"). PRECEDENTES DO C. STJ.

denunciação da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO QUE EMBASOU A RESTRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

É PRESCINDÍVEL A PROVA DO DANO MORAL, TENDO EM VISTA QUE A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA É SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA A CONFIGURAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE (DANO "IN RE IPSA"). PRECEDENTES DO C. STJ.

denunciação da lide a supostos envolvidos no cometimento do ato ilícito. impossibilidade. tumulto processual desnecessário. questão que poderá ser resoLvida em eventual ação de regresso, nos termos do art. 88, cdc c/c art. 125, §1o, cpc. jurisprudência do colendo superior tribunal de justiça.

RECURSO DESPROVIDO.